Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE HOSPITAIS. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
II – Não se verifica a existência do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde em que está internado e, ainda, o óbito não é resultado unicamente da não transferência hospitalar pleiteada.
III - Apelação provida.